Tribunal: STF
Processo: RE 1199529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário, que, em síntese, discute acerca da possibilidade da incidência do ICMS-importação sobre pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes, com base em Lei Estadual editada em período, ao mesmo tempo, posterior à promulgação da EC 33/2001 e anterior à vigência da Lei Complementar Federal 114/2002.
    Sua Excelência, a Relatora, proveu o recurso extraordinário em 10/5/2019. (doc. 3)
    Em 4/10/2019, sob provocação de agravo interno, esta demanda foi submetida ao crivo da Segunda Turma, ocasião em que a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo. (Doc. 12)
    Na data de 11/3/2020, a eminente Relatora negou admissão aos embargos de divergência apresentados pela parte (HENRY VISCONDE) em 15/11/2019.
    Em 30/4/2020, mais uma vez sob provocação de agravo interno, esta demanda foi submetida ao crivo do Plenário, ocasião em que, após o voto dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, pelo desprovimento, pedi vista dos autos para um exame mais detido do caso (doc. 34).
    Todavia, verifico que, em 15/6/2020, o Plenário Virtual decidiu, no bojo do RE 1.221.330, em favor da constitucionalidade das leis locais editadas no ínterim citado, todavia, com a produção de efeitos postergada para tempo posterior à Lei Complementar Federal 114/2002.
    Tendo em vista a consolidação de jurisprudência superveniente, cancelo o pedido de vista anteriormente formulado e devolvo estes autos à eminente Relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Documento assinado digitalmente